Tribunal: CARF
Processo: 10980.724179/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.724179/2013-84
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1301-006.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIEDADE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103
DA SÚMULA CARF.
Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o
contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de
alçada. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de
alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, face à edição da Portaria MF no 2, de 2023, e à Súmula CARF no 103.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício contra o acórdão no 14-50.012, proferido pela 5a
Turma da DRJ/RPO, que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de
votos, julgá-la procedente em parte, porém ,cancelou integralmente o crédito tributário
constituído.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório confeccionado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito, complementando ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.724179/2013-84
Fl. 3576
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração exigindo-lhe
o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 772.312,35, Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) de R$ 241.414,96, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de R$ 310.421,91 e Contribuição para
o PIS no valor de R$ 67.279,89, acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
perfazendo o crédito tributário de R$ 4.203.262,73, em virtude das irregularidades
assim descritas nos autos de infração:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE - RECEITA BRUTA MENSAL NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
O contribuinte não escriturou, assim como não emitiu as notas fiscais referentes a
prestação de serviços gerais de sua obrigação, caracterizando omissão de receitas da
atividade, conforme descrito no Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal e
no Anexo 3.
0002 APURAÇÃO INCORRETA DO IMPOSTO E/OU ADICIONAL - APURAÇÃO
INCORRETA DO IMPOSTO
Falta ou insuficiência de declaração e/ou pagamento do imposto devido, conforme
Termo de Verificação e Encerramento da Ação Fiscal e Anexo 1.
Sobre os tributos e contribuições apurados em decorrência da primeira infração foi
aplicada a multa qualificada de 150% e os decorrentes da segunda infração foi
aplicada a multa de 75%.
A fundamentação legal consta dos respectivos autos de infração.
No TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL a autoridade
fiscal, inicialmente, informou que a empresa "Viena Empreendimentos e Participações
Sociedade Ltda." tem como objeto social a atividade de empreendimentos imobiliários,
locação de bens próprios, entre outros, e que a fiscalização nos anos-calendário de
2007 e 2008 teve como escopo o modo como se opera a exploração econômica do
Shopping Cidade – PR.
A autoridade fiscal conceituou o termo “Shopping Center”, segundo a doutrina, citou
decisões judiciais no sentido de que “A atividade desenvolvida pelos empreendedores
de shopping centers não se restringe a locação de imóveis, uma vez que o
administrador desses centros comerciais é responsável pela administração do
empreendimento como um todo, o que configura prestação de serviço, sujeitando o
lojista ao pagamento de duas espécies de contraprestação, o aluguel mínimo
determinado em contrato e um aluguel percentual sobre o faturamento.” Citou decisões
administrativas no sentido de que a atividade de shopping center, por buscar a
melhoria da atividade comercial exercida pelos lojistas, também tem características de
prestação de serviços de administração, e deve utilizar o percentual de 32% sobre a
receita bruta, para a determinação da base de cálculo do imposto de renda, pelo
regime do lucro presumido.
Em seguida a autoridade fiscal descreveu os procedimentos fiscais junto às empresas:
Associação dos Lojistas do Cidade Shopping de Descontos-Curitiba, CNPJ
06.204.988/0001-97 e Cityshop Administradora de Bens Sociedade Ltda.
Viena Empreendimentos e Participações Sociedade Ltda.
Segundo o Termo de Verificação a “Viena Empreendimentos e Participações Sociedade
Ltda.", é proprietária do empreendimento conhecido comercialmente como CIDADE -
Shopping de Descontos Curitiba e, com vistas à exploração comercial deste
empreendimento, firmou contratos de locação e ocupação com os lojistas e com uma
administradora de bens, sendo esta responsável pelas cobranças dos respectivos
"aluguéis", entendendo como “aluguéis” a utilização do espaço comercial, as taxas de
limpeza e segurança e demais despesas comuns, inclusive às relativas à publicidade do
Cidade Shopping, tenant mix.
Também foram criadas duas outras pessoas jurídicas, uma denominada de Associação
dos Lojistas do Cidade Shopping, sendo esta responsável para defender os interesses
Fl. 3577
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

dos Lojistas do Shopping, assim como o gerenciamento das despesas de marketing e
demais despesas de manutenção do condomínio, tais como, pagamento de energia
elétrica, limpeza, segurança, vigilância e publicidade, e uma outra denominada
Cityshop Administradora de Bens, sendo esta responsável pelo cobrança do aluguéis e
repasse à Viena Empreendimentos, tendo como objeto social a administração de bens e
shopping-centers.
Segundo a fiscalização, apesar da Associação dos Lojistas do Cidade Shopping se
intitular uma sociedade civil sem fins lucrativos e se considerar uma entidade que se
encontram fora do alcance das normas tributárias pertinentes ao imposto de renda e
aos demais tributos, por não distribuir lucros, na verdade a Associação dos Lojistas do
Cidade Shopping e a Cityshop Administradora de Bens têm suas existências vinculadas
aos interesses econômicos da Viena Empreendimentos e Participações Sociedade que
de fato, como gestora de uma sociedade empresária, sua finalidade principal é explorar
economicamente o CIDADE - Shopping de Descontos Curitiba de modo a extrair a
maior lucratividade possível deste empreendimento. Estaria assim formada a
triangulação entre Viena Empreendimentos (Cidade Shopping), Cityshop e Associação
dos Lojistas do Cidade Shopping – cujos administradores destes empreendimentos
eram Mauro Gelhornm, CPF 470.670.719-68, e Oliveiros Paz King, CPF 410.712.719-
20.
Cityshop Administradora de Bens Sociedade Ltda
O Cityshop Administradora de Bens Sociedade Ltda., CNPJ 06.044.505/0001-34,
iniciou suas atividades em 01/07/2003 e foi administrado pelos sócios Mauro Gelhornm
CPF 470.670.719-68 e Taisa Bernadete Bauer, CPF 508.277.159-00, sendo que Mauro
Gelhornm também foi sócio da Viena Empreendimentos. O objeto social, como consta
no Contrato Social, era de administração de bens e shopping-centers.
Segundo o Termo, a relação comercial entre a Cityshop e a Viena, deveria ter sido
somente uma administradora dos aluguéis referentes aos espaços locados pelos lojistas
do shopping, porém, ocorreram procedimentos contábeis que não se encontram em
planejamentos tributários usuais, onde se consistia na apropriação e transferência de
custos para a Associação dos Lojistas e uma pequena parte dos recebimentos foi
repassada a Viena Empreendimentos como sendo a sua receita propriamente dita.
A autoridade fiscal citou como exemplo, no mês de janeiro de 2007, a Cityshop recebeu
dos lojistas do shopping R$ 571.614,33, deste valor, a maior parte, R$ 520.657,76,
lançou a maior parte a débito Recebimento de Taxa de Ocupação e a crédito em
Ocupação - Despesas transitórias, e a menor parte, R$ 50.956,57, debitou Recebimento
de Taxa de Ocupação e creditou uma conta de obrigação no Passivo Circulante
denominada de Recebimento de taxa de ocupação.
A autoridade fiscal após transcrever alguns lançamentos, concluiu o seguinte:
Na verdade a Cityshop, que era administradora dos aluguéis da Viena, recebia dos
lojistas o valor mensal se apropriando, indevidamente, dos custos e despesas do
Shopping Center, que se diziam de responsabilidade da Associação dos Lojistas
(conforme lançamentos duplicados e demonstrados no item 7.3 a seguir), realizando
diversos lançamentos contábeis sem passar por contas de resultado e posteriormente,
transferindo a menor parte a Viena Empreendimentos como receita própria de locação
- esta sim sendo oferecida a tributação.
É evidente que estes procedimentos estão incorretos. Como administradora dos
aluguéis, ela deveria contabilizar como receita somente a comissão recebida pela
prestação de serviços e não poderia se apropriar os custos e despesas do
empreendimento "shopping", mas somente os custos e despesas de seu próprio negócio,
repassando aos proprietários do "shopping" o valor resultante dos aluguéis (-) a
comissão ajustada e, em DIMOB deveria constar o nome do proprietário do
shopping/unidades locadas.
Associação dos Lojistas do Cidade Shopping
Fl. 3578
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

A Associação dos Lojistas do Cidade Shopping, ao ser intimada a apresentar os livros
fiscais e outros documentos, informou não possuir livros de registros de ISS, nem
movimentação de conta bancária. Considerou-se isenta do Imposto de Renda por
atender que se enquadra aos requisitos da Lei n° 9.532/1997, pois, segundo alegou, é
uma entidade sem fins lucrativos que não distribui lucros e foi instituída para atender
os interesses do grupo de pessoas a que se destinam. Posteriormente, apresentou os
demais livros fiscais e documentos e afirmou que foi constituída para defender os
interesses dos Lojistas do Shopping, tendo como uma de suas atividades a interação
entre os lojistas e a administração no que concerne à questão dos aluguéis das salas de
e do gerenciamento das despesas de marketing e demais despesas de manutenção do
condomínio. Contudo, algumas tarefas foram terceirizadas à empresa Cityshop
Administradora de Bens Sociedade Ltda, conforme contrato de prestação de serviços
anexado.
Ressaltou a autoridade fiscal que no contrato entre a Associação dos Lojistas e a
Cityshop, Oliveiros Paz king representava a Associação e Mauro Gelhorn representava
a Cityshop, triangulação já escrita.
Transcrevo parte do TERMO DE VERIFICAÇÃO E ENCERRAMENTO DA AÇÃO
FISCAL:
No Parágrafo primeiro da Cláusula Primeira que consta no contrato de prestação de
serviços, firmado entres as partes (Associação dos Lojistas - contratante e Cityshop -
contratada) em 01/01/2004, diz que: "Os serviços a serem executados pela Contratada
compreendem a representação da Contratante na qualidade de administradora de bens,
perante as empresas fornecedoras de produtos e serviços necessários à operação do
shopping center, bem como a representação perante os lojistas do Cidade - Shopping
de Descontos Curitiba, especificamente na cobrança de ocupação destinado ao custeio
do funcionamento do referido centro de compras. E ainda na cláusula terceira que
consta no respectivo contrato diz ainda: "a Contratada obriga-se a repassar à
Contratante, os valores recebidos junto aos lojistas, a título de contrato de locação e
ocupação, valores estes suficientes e necessários ao pagamento das despesas
operacionais de uso comum dos lojistas, ao exemplo do pagamento de energia elétrica,
limpeza, segurança, vigilância, publicidade, dentre outras previamente aprovadas pela
Contratante ". (grifos da fiscalização)
Novamente, através do Termo de Intimação Fiscal n° 0002, solicitamos a Associação
dos Lojistas, cópia da Ata da Assembléia aprovada que autorizou a contratação da
Cityshop, notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela Cityshop, assim, como
informar os motivos pelos quais teriam um pequeno número de lojistas associadas à
entidade.
Em sua resposta apresentada em 26/03/2013, a Associação informa que a contratação
da Cityshop foi baseada nos art. 25 e 26 do Estatuto Social, conforme descreve:
"Art. 25 - No exercício da gestão administrativa, financeira e operacional do "CIDADE
SHOPPING DE DESCONTOS - CURITIBA", a Associação poderá contratar
fornecedores de serviços ou materiais relativos às despesas comuns aos lojistas,
necessárias ao funcionamento e operação do referido centro de compras, a exemplo de
despesas com segurança, vigilância, limpeza, publicidade, água, esgoto, energia
elétrica, entre outras necessárias as atividades de um shopping center.
Art. 26 - A Associação poderá contratar empresa administradora para gerir seus
recursos financeiros relacionados às despesas comuns aos lojistas citadas no artigo
anterior." (grifos da fiscalização).
No respectivo termo solicitamos por escrito os procedimentos administrativos no
recebimento de aluguel, taxa de ocupação e recebimento de cessão de espaço
envolvendo as empresas Cityshop e a Associação dos Lojistas.
Através do detalhamento da operação a contribuinte informou que todos os valores
recebidos pela Cityshop nos anos de 2007 e 2008 ingressaram via recebimento
administrativo e bancário, como sendo valores de ocupação (despesas comum de
Fl. 3579
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

condomínio - objeto de contrato com a Associação dos Lojistas) e como locação
(remuneração da locadora - objeto contrato com a Viena) e que os recebimentos dos
lojistas inerentes a valores de ocupação e locação eram de responsabilidade da
Cityshop.
Das respostas do contribuinte, depreende-se que a City foi responsável pela cobrança
dos valores a título de locação e ocupação (que é receita da Viena Empreendimentos) e
parte destes valores se destina a pagamentos dos custos necessários ao funcionamento
do shopping center, tais como, pagamento de energia elétrica, limpeza, segurança,
vigilância, publicidade e a outra parte se refere à remuneração da locadora. Para tanto
cobrava um valor de R$ 1.000,00 pelos serviços.
Quantos aos lançamentos contábeis, verificamos que há uma certa semelhança nos
procedimentos adotados pela Cityshop. Os valores quantos ao arrecadado dos lojistas
do shopping e as despesas e custos de manutenção e funcionamento, são os mesmos.
(...)
Após transcrever alguns lançamentos contábeis concluiu:
Portanto, verificamos procedimentos contábeis duplicados na Associação dos Lojistas e
na Cityshop Administradora de Bens, com único objetivo: de separar as despesas e
custos necessários a manutenção do Cidade Shopping e a receita da Viena
Empreendimentos.
Participação dos Sócios
Segundo a fiscalização, Mauro Gelhorn, CPF 470.670.719-68, participou como sócio
na Viena Empreendimentos (Shopping Cidade) e na Cityshop Administradora de Bens,
assim como, Oliveiros Paz King, CPF 410.712.719-20, participou como sócio na Viena
Empreendimentos (Shopping Cidade) e como diretor na Associação dos Lojistas do
Cidade Shopping.
Maria Terezinha Gadens, CPF 699.687.219-72 participa como sócia na Viena a partir
de 12/08/2009, assim como, também é sócia de forma indireta na Cityshop
Administradora de Bens até 14/04/2009, mas não há como saber seu envolvimento no
suposto planejamento tributário.
Concluiu que estaria demonstrado a relação de triangulação entre ambas as pessoas
jurídicas ligadas principalmente pelos sócios pessoas físicas e jurídicas.
Conclusões e considerações finais
A Viena Empreendimentos, através de seus principais sócios, arquitetou um
planejamento tributário, pouco usual, cujo escopo de utilizar empresas vinculadas, tais
como, uma administradora de bens e de uma associação, adotando-se de uma
"engenharia contábil", resultando, desta forma, lesão ao fisco federal nos valores
tributários de obrigação e responsabilidade da Viena Empreendimentos.
Segundo o entendimento da fiscalzação, os fatos demonstram que houve a intenção de
se retirar da base de cálculo dos tributos federais as despesas e custos de
responsabilidade da Viena Empreendimentos, cabendo este a desconsideração das
transações contábeis das empresas meios (Cityshop Administradora de Bens e
Associação dos Lojistas).
DA MULTA QUALIFICADA
Sobre os tributos e contribuições apurados em decorrência de omissão de receita da
atividade (prestação de serviços em geral) foi aplicada a multa qualificada de 150%
com fulcro no no art. 44 da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.488/07.
Assim justificou a aplicação da penalidade:
No caso da empresa Viena Empreendimentos, objeto da presente ação fiscal,
observamos a prática reiterada de ações, através de um planejamento tributário, não
usual, utilizando-se de empresas ligadas, que visavam apropriação de custos e
despesas, com o único objetivo, ocultar as reais receitas que deveriam ser tributadas
Fl. 3580
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

pela sistemática do Lucro Presumido (opção do próprio contribuinte) para os anos de
2007 e 2008. Este procedimento foi adotado não somente um mês isolado, mas, durante
todo o ano-calendário de 2007 e de 2008, cujas receitas de prestação de serviços
informadas na DIPJ foram inferiores ao real recebimento.
Além disso, consta dos recibos de entrega das declarações de IRPJ a afirmação: "As
informações prestadas na DIPJ correspondem à expressão da verdade".
Resta claro que se as empresas envolvidas no "esquema" não houvessem sido
fiscalizadas, os valores por ela declarados seriam considerados verdadeiros e com isso
a empresa Viena Empreendimentos estaria obrigada ao recolhimento dos tributos em
valores muito inferiores aos efetivamente devidos. Tal fato só não veio a ocorrer
porque a falsidade das informações prestadas foram apuradas no decorrer desta ação
fiscal.
Portanto, diante dos relatos anteriores, não podemos considerar tais fatos como
simples erros eventuais ou um planejamento tributário comum e normalmente aceito, e
sim, como atos conscientes e simulados da contribuinte com o intuito inequívoco de
evitar o conhecimento de parte da matéria tributável pela Administração Tributária.
Portanto, fica evidenciado o elemento subjetivo da prática dolosa dirigida à sonegação
tributária prevista no art. 71, inciso I da Lei 4.502/64, ensejando assim a imposição da
multa de ofício qualificada de 150% nos tributos apurados no presente Termo.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Assim justificou a responsabilidade tributária atribuída a Mauro Gelhornm e Oliveiros
Paz King:
“...constatamos uma forma a triangulação entre Viena Empreendimentos (Cidade
Shopping), Cityshop e Associação dos Lojistas do Cidade Shopping, entendemos que o
art. 124, I, do CTN é aplicável ao caso em face dos acionistas Mauro Gelhornm, CPF
470.670.719-68, e Oliveiros Paz King, CPF 410.712.719-20, terem interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal, haja vista serem à época
os detentores do comando das empresas do grupo econômico, de modo que
participaram diretamente de todas as operações que possibilitaram à Viena
Empreendimentos ter gerado artificialmente diminuição das receitas a serem levadas a
tributação.
Também é aplicável ao caso o art. 135, III, do CTN, na figura de Mauro Gelhornm,
CPF 470.670.719-68, por ter exercido excesso de poderes tanto na Viena, ver Cláusula
Sétima e Quatorze do Contrato Social, quanto na Cityshop, ver Cláusula Sétima do
Contrato Social. Cabe salientar que neste caso, sua responsabilidade se limita aos
débitos lançados de janeiro de 2007 a novembro de 2007, quando realmente há sua
retirada da sociedade da Viena Empreendimentos, conforme Terceira Alteração
Contratual da Sociedade Viena Empreendimentos registrada na Junta Comercial em 12
de novembro de 2007.
De igual forma é aplicável ao caso o art. 135, III, do CTN, na figura de Oliveiros Paz
King, CPF 410.712.719-20, por ter exercido excesso de poderes tanto na Viena, ver
Cláusula Sétima e Quatorze do Contrato Social, quanto na Associação dos Lojistas, ver
Art. 3°, Art. 8°, Art. 17° do Estatuto Social. No caso de Oliveiros Paz King, sua
responsabilidade se limita aos débitos lançados de janeiro de 2007 a novembro de
2008, quando realmente há sua retirada da sociedade da Viena Empreendimentos,
conforme Quarta Alteração Contratual da Sociedade Viena Empreendimentos
registrada na Junta Comercial em 21 de novembro de 2008.
Com isso, foram lavrados Termos de Declaração de Sujeição Passiva Solidária em
nome de Mauro Gelhornm, CPF 470.670.719-68, e Oliveiros Paz King, CPF
410.712.719-20, com fundamento nos arts. 124, I, e 135, III, da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN).
Inconformada, a contribuinte ingressou com impugnação aduzindo como razões de
defesa o seguinte:
Fl. 3581
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

Do Direito.
Alegou que a Fiscalização incorreu em equívoco ao entender que os valores
arrecadados para fins de pagamento de despesas comuns aos lojistas, necessárias à
manutenção do empreendimento Cidade Shopping, tais como, energia elétrica, limpeza,
segurança, vigilância, publicidade, etc, deveriam ser tributadas pela Impugnante. No
entanto, estes valores, por serem de caráter transitório, não podem ser tributados,
tendo em vista que se destinam apenas como recursos do condomínio para fazer frente
às despesas mencionadas.
Acrescentou que não se trata definitivamente de qualquer planejamento tributário,
triangulação, etc..., como supôs a fiscalização, tendo em vista que as operações
realizadas e adiante esclarecidas foram efetuadas de forma a viabilizar o
empreendimento, assim como deve ser em todos os empreendimentos do gênero.
A) DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DO CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE
Alegou que, no entendimento da fiscalização, a CITYSHOP seria interposta pessoa,
constituída com o fito de reduzir a carga tributária da Impugnante, ou seja, alegou a
fiscalização que se trata de hipótese de simulação.
No entanto, a fiscalização teria adotado tal postura, sem dar ciência deste ato à
CITYSHOP, impossibilitando o pleno exercício dos direitos a ampla defesa e do
contraditório.
Segundo a contribuinte, numa simples análise pode-se concluir que se trata de hipótese
de litisconsórcio passivo necessário e, nesse caso, conforme art. 47 do CPC, a eficácia
da sentença depende da citação de todos os litisconsortes no processo, sob pena de se
declarar extinto o feito sem julgamento de mérito. Acrescentou que não é possível
conceber a existência de exigência fiscal permeada de inúmeras informações da
empresa Cityshop, que foram utilizadas como indícios de prova de simulação, sem, no
entanto, permitir que este contribuinte produza prova em sentido contrário.
B. DA DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO
Após sustentar que o parágrafo único do art. 116 do CTN é norma que depende ainda
de uma outra norma, alegou que ainda que se sustente a aplicação do art. 116 do CTN,
por suposta simulação, tal argumento também não merece prosperar porque a
Fiscalização não logrou êxito em comprovar que "as partes fazem aparentar negócio
que não tinham intenção de praticar", pois se assim fosse, teria demonstrado que os
valores relativos aos recursos para pagamento de despesas do condomínio eram
realmente faturamento da Impugnante, o que não se verifica no caso em pauta.
Concluiu que, desse modo, não é possível falar em simulação ou desconsideração de
ato ou negócio jurídico, razão pela qual os Autos de Infração devem ser considerados
integralmente improcedentes.
C. DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Alegou que no caso concreto, a Fiscalização não possui competência para
desconsiderar a personalidade jurídica da empresa Cityshop, pelos motivos adiante
expostos:
(i) somente o juiz de direito pode desconsiderar a personalidade jurídica;
(ii) a desconsideração da personalidade jurídica somente pode ser efetuada no bojo de
um processo judicial; e,
(iii) os arts. 2o e 3o , da Lei n° 11.457/2007, não albergam a competência para
desconsiderar a personalidade jurídica das empresas sob fiscalização. Esses artigos
atribuem a competência à Receita Federal do Brasil para planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, fiscalização, arrecadação,
cobrança e recolhimentos das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212/1991, e das contribuições instituídas a título
de substituições e às contribuições devidas a terceiros.
Fl. 3582
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

De outro lado, ainda que a auditoria fiscal detivesse competência para tal intento, a
desconsideração da personalidade jurídica da Cityshop, não poderia ocorrer na
medida em que estão ausentes os requisitos do abuso de personalidade ou confusão
patrimonial, exigidos pelo art. 50 do Código Civil.
D. DO EMPREENDIMENTO "SHOPPING CIDADE"
Na peça impugnatória a contribuinte procurou demonstrar que o empreendimento
SHOPPING CIDADE é composto por três entes jurídicos, quais sejam: 1)
ADMINISTRADORA – CITYSHOP; 2) EMPREENDEDORA – VIENA; e 3)
ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS.
Segundo a impugnante, a empresa VIENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
SOCIEDADE LTDA, tem natureza de empreendedora no shopping center e está focada
em receber aluguel dos lojistas. Para tanto contratou os serviços da empresa
CITYSHOP ADMINISTRADORA DE BENS SOCIEDADE LTDA., para fazer a gestão
operacional do empreendimento, recebendo sua remuneração de aluguel de forma
eficaz e segura.
Por outro lado, A ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CIDADE SHOPPING DE
DESCONTOS - CURITIBA foi criada com o intuito de acompanhar os serviços e
insumos necessários ao funcionamento do SHOPPING CIDADE, com a relevância em
especial de levar as necessidades dos seus clientes/consumidores à administração do
empreendimento. O Estatuto desta entidade sem fins lucrativos, em especial no seu
artigo 2o nos traduz a missão e importância da Associação.
Com relação ao questionamento fiscal de que o Sr. Mauro Gelhorn participou pelo
pequeno período fiscalizado de 9 meses (janeiro a setembro de 2007 - vide fls. 1133 -
1a Alteração de Contrato Social) do quadro societário da empreendedora e da
administradora, alegou que em nenhum momento o Sr. Mauro Gelhorn teve o controle
acionário simultâneo das duas empresas e a fiscalização falhou em localizar alguma
norma legal que proíba uma pessoa física de fazer parte do quadro societário de 2
empresas, simplesmente pelo fato de existir uma relação contratual entre elas. Não
restou configurado grupo econômico, e ainda que configurasse não implicaria em
nenhuma infração legal.
Com relação ao questionamento por parte da fiscalização de que o Sr. Oliveiras Paz
King fez parte do quadro societário da VIENA e foi presidente da Associação de
Lojistas, o que configuraria uma "triangulação" entre as empresas, alegou que tal
argumento não merece prosperar, pois da análise da Ata de Fundação da Associação
de Lojistas, verificamos que na sua formação inicial era composta por 6 pessoas
jurídicas distintas dentre o quadro de associados (vide fls. 932-933 dos autos), e foi
"esquecido" pela fiscalização que o Sr. Oliveira Paz King era lojista do SHOPPING
CIDADE, proprietário da empresa KING E BAUER COMÉRCIO DE APARELHOS
ELETRÔNICOS LTDA., o que lhe conferia direito de ser associado e candidatar-se à
presidência. Além do mais, o seu exercício como presidente encerrou na data de
02/05/2007, pois desativou sua loja no SHOPPING CIDADE e passou a presidência
para o Sr. Ivo Gomes, da empresa Gomes Lanches Ltda., conforme Ata de Assembléia
(vide fls. 943-945 do Auto). Assim, caso realmente tivesse existido a alegada
"triangulação", a mesma teria cessado em maio de 2007 (data da saída de Oliveiras
Paz King da presidência da Associação), destruindo qualquer teoria de fraude, dolo ou
simulação entre as empresas.
H. DA NATUREZA DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Alegou que a relação contratual envolvendo empreendedora, lojistas, administradora e
Associação de Lojistas é mais do que cristalina e foi fornecida à fiscalização de forma
suficiente a provar que todos os atos são estritamente legais.
I - DO CONTRATO ENTRE EMPREENDEDORA E ADMINISTRADORA.
Alegou que o objeto do contrato (fls. 1915-1962 dos autos) evidencia a relação de
intermediação que a administradora CITYSHOP fazia entre a empreendedora VIENA e
Fl. 3583
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

os lojistas do SHOPPING CIDADE, sendo a CITYSHOP responsável pela cobrança do
aluguel dos lojistas e posterior repasse à empreendedora VIENA, nada havendo de
ilegalidade na relação contratual.
J. DO CONTRATO ENTRE EMPREENDEDORA E LOJISTAS
Inicialmente a impugnante transcreveu o a cláusula quarta (modelo padrão) do
contrato juntado à fl. 548 dos autos:
CLAUSULA QUARTA - O valor definido no presente Instrumento Particular de
Contrato de Locação, Ocupação e outras Avenças, pago pela CONTRATANTE e gerido
pela ADMINISTRADORA, será destinado ao custeio das despesas comuns necessárias
ao funcionamento do SHOPPING CIDADE (despesas de ocupação) e à remuneração
da EMPREENDEDORA (despesas de locação).
Alegou que referida cláusula não deixa dúvida de que o valor pago mensalmente pelo
lojista tem 2 propósitos básicos: remunerar a empreendedora através do aluguel e
custear as despesas comuns dos lojistas, necessárias ao funcionamento do SHOPPING
CIDADE, ou seja, o lojista tem a obrigação de pagar aluguel para a empreendedora e
as demais despesas comuns (encargos da locação e despesas condominiais) do
funcionamento do shopping center.
Segundo a impugnante, a VIENA tributou toda a sua receita de aluguel recebida do
lojista nos termos do contrato e repassada pela administradora CITYSHOP e,
obviamente, a VIENA não levou à tributação os valores pagos pelos lojistas destinados
ao pagamento das despesas comum de ocupação (despesas condominiais), pois tais
despesas são de obrigação do lojista e para benefícios deste conforme provado no
contrato.
Esclareceu que o repasse do aluguel era contabilizado pela empreendedora e o repasse
das despesas comuns era contabilizado pela Associação de Lojistas, uma vez que era de
seu interesse zelar pelo bom funcionamento do empreendimento.
K. DO CONTRATO ENTRE A ADMINISTRADORA E A ASSOCIAÇÃO DE
LOJISTAS
A impugnante transcreveu as seguintes cláusulas do contrato entre a administradora
CITYSHOP e a ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS (fls. 172-174 dos autos):
CLÁUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA obriga-se à prestação de serviços
profissionais
de
assessoria
administrativo-financeira
dos
interesses
da
CONTRATANTE, no que tange à gestão do "CIDADE - SHOPPING DE DESCONTOS
- CURITIBA", de acordo com o disposto na cláusula segunda do Estatuto da referida
Associação.
Parágrafo primeiro: Os serviços a serem executados pela CONTRATADA
compreendem a representação da CONTRATANTE na qualidade de administradora de
bens, perante as empresas fornecedoras de produtos e serviços necessários à operação
do shopping center, bem como a representação perante os lojistas do "CIDADE -
SHOPPING DE DESCONTOS - CURITIBA", especificamente na cobrança dos
encargos de ocupação destinado ao custeio do funcionamento do referido centro de
compras.
CLÁUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA obriga-se a repassar à CONTRATANTE, os
valores recebidos junto aos lojistas, a título de contrato de locação e ocupação, valores
estes suficientes e necessários ao pagamento das despesas operacionais de uso comum
dos lojistas, ao exemplo do pagamento de energia elétrica, limpeza, segurança,
vigilância, publicidade, dentre outras previamente aprovadas pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA QUARTA: A critério das partes, a CONTRATADA poderá efetuar o
pagamento das despesas citadas na cláusula anterior, diretamente aos fornecedores de
produtos e serviços, caso este em que, caberá à CONTRATADA tão somente a
obrigação de prestação de contas dos valores recebidos e valores utilizados para o
custeio das referidas despesas, no prazo previsto na cláusula segunda.
Fl. 3584
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

Alegou que a simples análise nos dá conta de que a ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS,
responsável pelo interesse comum dos lojistas do SHOPPING CIDADE, contratou a
CITYSHOP para gestão das despesas de ocupação (condominiais) e que a cláusula
terceira e quarta ratifica o entendimento que a administradora repassa os valores
recebidos dos lojistas para o custeio das despesas comuns (condominiais), sendo certo
que além de prestar o serviço a contento, prestou conta à Associação de Lojistas e foi
remunerada conforme notas fiscais juntadas às fls. 1915/1962.
L. DOS AUTOS DE INFRAÇÃO
Contestou o entendimento fiscal de que de que a empresa Administradora (Cityshop)
recebia dos lojistas o valor mensal e apropriava indevidamente dos custos e despesas
do Shopping Center, sem passar pelas contas de resultado.
Segundo a impugnante, os valores recebidos e os custos e despesas a que se refere a
Fiscalização não são nada mais que importâncias, que transitaram provisoriamente no
caixa da administradora CITYSHOP, a título de pagamento de despesas comuns do
condomínio do empreendimento, não representando receitas da Impugnante e caso
entenda que tais valores devam realmente ser tributados, tal exação deverá recair
sobre a empresa Administradora que os recebeu e não sobre a Empreendedora, ora
Impugnante.
Alegou que juntamente com as cópias das DIMOB da administradora CITYSHOP
apresentadas, referentes a 2007 e 2008, estariam sendo apresentadas também as
planilhas, com resumo dos valores lançados nas respectivas DIMOB, onde ficam
perfeitamente demonstrados os valores recebidos, tanto mensalmente quanto
anualmente de cada lojista, nos dois anos-calendários, bem como a destinação dos
valores recebidos, a título de pagamento de locação à VIENA e a título de despesas
transitórias condominiais comuns dos lojistas à Associação dos Lojistas. (Doe. 01-
Planilhas capeando Dimob).
Esclareceu que os valores que serviram de base de calculo para as exigências dos
tributos, que conferem com os dos demonstrativos mencionados, foram extraídos pela
d. Fiscalização dos livros contábeis, tanto da Impugnante como da Administradora e da
Associação dos Lojistas (Doe. 02 Livros razão).
E que, analisando a planilha elaborada pela Fiscalização, denominada de anexo 3 (fls.
2891 e 2892), que serviu para apuração dos valores considerados como receita omitida
para efeito de autuação, conclui-se que são oriundos dos livros contábeis, da DIMOB e
dos demonstrativos de prestação de contas da CITYSHOP, conforme segue:
Os valores considerados "receita escriturada" são os de locação contabilizados e
declarados pela Viena; (Doe. 02 - Razão da Viena) 109. Os valores considerados
"receita encontrada" são os contabilizados e declarados pela administradora
(Cityshop), inclusive por intermédio da DIMOB; sendo que, estes são a soma dos
valores de locação considerados "receita escriturada", que foram repassados e
tributados pela Viena, acrescido dos valores da Associação dos Lojistas utilizados para
pagamento das despesas condominiais consideradas "receita omitida" (Doe. 02 - Razão
da Cityshop)
Os valores considerados "receita omitida" correspondem à diferença entre a "receita
encontrada" (valores totais recebidos pela Cityshop - Administradora, conforme
parágrafo anterior) e a "receita escriturada" que é a receita de locação da Viena.
Estes valores conferem também com os relatórios de prestação de contas entre a
contratada Administradora Cityshop e a Associação dos Lojistas (Doe. 03 - relatórios e
planilha de fls. 1989-2012 dos autos).
Portanto, descabida a lavratura do Auto de Infração para exigir os tributos relativos
aos valores transitórios recebidos pela Cityshop, à título de rateio de condomínio.
M. DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS
Alegou que a fiscalização supôs que a Impugnante havia efetuado pagamento de
tributos e contribuições em face de apuração divergente com os valores declarados em
Fl. 3585
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

DCTF, conforme apurado nas planilhas de fls. 2888 e 2889, cujos valores exigidos no
auto de infração são os seguintes.

No entanto, segundo a contribuinte, os valores apurados correspondem exatamente às
importâncias retidas por ocasião do recebimento de aluguel das seguintes empresas:
Banco do Brasil e Empresa Brasileira de Correios, conforme informe de rendimentos
ora anexados (Doe. 04), que demonstram que o Banco do Brasil informou haver retido
o valor de R$ 7.362,86, nos dois anos-calendários, e a Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos informou haver retido a importância de R$ 15.528,96, nos dois anos-
calendário.
Assim, a soma dos valores retidos e obviamente recolhidos pelas duas empresas
totalizam a importância de R$ 22.891,82, cuja diferença de R$ 26,05 pode ser atribuída
a arredondamentos no calculo das retenções durante os dois anos, que deverá ser
desprezada em homenagem ao princípio da insignificância.
Como prova, a impugnante juntou também às fls. do livro razão com a contabilização
das retenções e os recolhimentos dos tributos, nos valores líquidos já compensados os
valores retidos (Doe. 04).
N. DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS
ANTIGOS SÓCIOS.
Contestou a responsabilidade atribuída aos antigos sócios da Impugnante, os Srs.
Mauro Gelhorn e Oliveiras Paz King, em face do entendimento de que os referidos
sócios teriam interesse comum e também por entender que os mencionados ex-sócios
praticaram ato com excesso de poderes.
Alegou que nenhum dos ex-sócios extrapolou a competência atribuída pelo contrato
social e nem tampouco infringiu qualquer legislação, não sendo o caso do seu
enquadramento no Art. 124, e muito menos no Art. 135 do CTN.
Ademais, a responsabilização refere-se ao período de janeiro de 2007 a julho de 2008,
sendo que os fatos geradores ocorridos neste período foram alcançados pelo instituto
da decadência, não cabendo qualquer tipo de responsabilização, tendo em vista que
não há crédito tributário a ser discutido.
Esclareceu que o ex-sócio Sr. Mauro Gelhorn se retirou da sociedade em 14/09/2007
(vide fls. 112 a 117 dos autos) e, nesta mesma data também se desligou da empresa
Cityshop (fls. 1129 a 1151 dos autos). Quanto ao ex-sócio Sr. Oliveiras Paz King, este
se desligou da Associação dos Lojistas, em data de 21 de maio de 2007, conforme
consta da Ata de eleição e posse do novo presidente (fls. 943 a 945), ao contrário do
informado pela fiscalização de que o mesmo é o seu presidente até o presente momento.
Questionou como poderia ser caracterizada como triangulação a operação assim
denominada pela fiscalização se um dos supostos solidários se desligou completamente
das empresas, em 14/09/2007, e o outro da Associação dos Lojistas, em maio de 2007.
O. DA DECADÊNCIA
Alegou decadência todos pretensos créditos tributários relativos aos fatos geradores
ocorridos em data anterior a 01/08/2008, à vista do que dispõe o artigo 150, § 4o do
Código Tributário Nacional (CTN).
Salientou que pagou todos os impostos apurados e considerados corretos durante o
período de 2007 e 2008, b) foram declaradas todas as receitas imputadas como
omitidas (vide DIMOB - Doe. 01), c) e que não houve dolo ou fraude
P.
ENTRADAS
DE
VALORES
TRANSITÓRIOS
NÃO
TRIBUTÁVEIS
INERENTES AS DESPESAS COMUNS DOS LOJISTAS.
Fl. 3586
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

Alegou que as despesas condominiais de obrigação de pagamento dos lojistas
(locatários), mesmo que recolhidas pelo locador (VIENA) ou pela sua administradora
(CITYSHOP), não seriam consideradas receitas tributáveis perante a Lei n° 8.245 de
1991, atualizada pela Lei n° 12.112/2009, também conhecida como Lei de Locações.
Assim argumentou a impugnante:
A Lei n° 8.245 de 1991, atualizada pela Lei n° 12.112/2009, regula as locações de
imóveis urbanos no Brasil, incluindo as locações de espaço comercial de shopping
centers, conforme previsão em seu artigo 54:
Art. 54. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping centers,
prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e
as disposições procedimentais previstas nesta lei.
139. Por sua vez o artigo 22 do mesmo diploma define as obrigações do locador e o 23
as obrigações do locatário, em especial nos incisos I, VIII, e XII abaixo citados:
Art. 23. O locatário é obrigado a:
I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente
exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao
vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;
VIII - pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto;
XII - pagar as despesas ordinárias de condomínio.
140. Percebe-se claramente que os encargos da locação, ao exemplo das contas de
consumo de água, energia e telefonia, e as despesas ordinárias pelo uso em
condomínio, são de obrigação do locatário, no presente caso, dos lojistas do
SHOPPING CIDADE.
141. Mais precisamente o parágrafo 1o do artigo 23 estabelece quais são as despesas
ordinárias de condomínio de obrigação do locatário:
1° Por despesas ordinárias de condomínio se entendem à administração respectiva,
especialmente: a) salários, encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias e
sociais dos empregados do condomínio;
b) consumo de água e esgoto, gás, luz e força das áreas de uso comum;
c) limpeza, conservação e pintura das instalações e dependências de uso comum;
d) manutenção e conservação das instalações e equipamentos hidráulicos, elétricos,
mecânicos e de segurança, de uso comum;
e) manutenção e conservação das instalações e equipamentos de uso comum destinados
à prática de esportes e lazer;
f) manutenção e conservação de elevadores, porteiro eletrônico e antenas coletivas;
g) pequenos reparos nas dependências e instalações elétricas e hidráulicas de uso
comum;
h) rateios de saldo devedor, salvo se referentes a período anterior ao início da locação;
i) reposição do fundo de reserva, total ou parcialmente utilizado no custeio ou
complementação das despesas referidas nas alíneas anteriores, salvo se referentes a
período anterior ao início da locação.
142. A análise conjunta destes dispositivos mostra que os encargos da locação, a
exemplo das contas de consumo e despesas ordinárias pelo uso em condomínio, são de
responsabilidade do locatário (lojista), até porque este é o beneficiário direto destas
despesas, despesas estas que foram consideradas como receitas para efeito de autuação
contra a Viena.
143. Mesmo no caso de shopping centers, os gastos de limpeza, segurança, vigilância,
mídia entre outros, agregam enorme poder de venda aos lojistas/locatários e não ao
Fl. 3587
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

locador (VIENA), que recebe tão-somente o seu aluguel pela cessão do espaço, sem
nenhuma remuneração percentual variável sobre as vendas dos lojistas.
144. Por outro lado, o artigo 25 da Lei de Locações autoriza que o locador (VIENA) ou
seus representantes, no caso de imobiliárias/administradoras (CITYSHOP), sejam
reembolsados das despesas que pagaram e que por sua vez eram de responsabilidade
do locatário (lojista):
Art. 25. Atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos,
encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas
juntamente com o aluguel do mês a que se refiram.
Parágrafo único. Se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as
vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsa-lo integralmente.
145. A lei diferencia perfeitamente o que é aluguel, o que é conta de consumo e o que é
despesa ordinária de condomínio, sendo de direito do locador (VIENA) receber o
aluguel e obrigação do locatário (lojista) pagar as referidas despesas que contribuem
com sua atividade empresarial (venda ao cliente/consumidor final).
146. Como a legislação trata deste reembolso de despesas obrigatórias dos locatários
(lojistas), fica evidente que os valores para seu pagamento não constituem de forma
alguma receita bruta tributável do locador (VIENA) ou da administradora
(CITYSHOP), que está autorizado por lei diretamente e ser reembolsado na sequência,
junto com o pagamento do aluguel.
147. Conclui-se de forma inequívoca que qualquer receita destinada ao pagamento dos
encargos legais e de condomínio dos lojistas não integra a base de cálculo da
tributação do locador (VIENA), uma vez que este está autorizado a pagar tais despesas
e ser reembolsado pelas mesmas. A única base de cálculo para tributação do locador é
o valor recebido a título de aluguel, devendo ser excluído qualquer valor destinado ao
custeio de despesas de obrigação do locatário (lojista).
148. Em qualquer análise plausível, não existe possibilidade de concluir diferente da
tributação da VIENA tão-somente dos valores que recebeu a título de locação.
Q. APLICAÇÃO DO ART. 110 DO CTN - INSTITUIÇÃO DO DIREITO CIVIL -
CONCEITO DE "RECEITA", "ENTRADA" E "REEMBOLSO".
Alegou que os conceitos de "renda", "receita", "faturamento" e "lucro" estão definidos
e limitados em nosso texto constitucional e a lei tributária deve estar limitada a
obedecê-los e respeitá-los, sem colidir com os institutos do Direito Civil, conforme
previsão do artigo 110 do Código Tributário Nacional. Sendo assim, uma vez que a Lei
de Locações dispõe em seu artigo 25 que o locador será "reembolsado", no caso de
pagamento de despesas de obrigação do locatário, nenhuma legislação tributária pode
ampliar os conceitos supracitados, e nem usar de analogia para cobrança de tributo
não previsto em lei, conforme artigo 108, § 1o do CTN:
Após tecer algumas considerações a respeito da diferença entre "entradas" e
"receitas", concluiu a impugnante que:
Se a obrigação das despesas condominiais é dos lojistas/locatários, eventual
pagamento destas pelo locador/empreendedor ou administrador, será considerado
reembolso de despesas, uma vez que pagou por despesas que não eram de sua
obrigação. Reembolso de despesas são "entradas" e não "receitas", portanto não devem
ser levados à tributação uma vez que não refletem acapacidade contributiva e nem
acrescem o patrimônio.
(...)
A conclusão da fiscalização está totalmente equivocada ao confundir o conceito de
receita bruta e entrada reembolsável, merecendo mais uma vez a improcedência do
presente auto de infração.
R. DA NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA QUALIFICADA
Fl. 3588
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

Alegou que no entendimento da fiscalização a conduta da Impugnante configura, em
tese, sonegação e intuito de fraude, tipificados nos artigos 71 e 72 da Lei n° 4.502/64.
No entanto, para que se configure fraude é necessário, inicialmente, que tenha ocorrido
uma ação ou omissão dolosa do sujeito passivo tributário. E mais, essa ação ou
omissão dolosa tem de ser devidamente demonstrada e comprovada pelo fisco federal,
não se admitindo qualquer tipo de presunção. Há de se perquirir e demonstrar
cabalmente a conduta material praticada pelo sujeito passivo, ou seja: que ele agiu
com consciência e vontade de praticar o fato descrito na norma.
Alegou que, no caso, não basta a mera alegação de que tenha havido uma triangulação
de empresas com o intuito de diminuir o recolhimento de tributos, especialmente
quando provado que houve a apresentação de DIMOB onde se demonstra
perfeitamente declarado as receitas tidas como omitidas pela d. Fiscalização. Estas
receitas são interpretadas pela Impugnante como recursos para fazer frente a despesas
condominiais do empreendimento e foram arrecadadas pela gestora Cityshop, que
desempenhou as funções típicas de administradora de condomínio, como já explicado
alhures. Portanto, ainda que, no mérito, a exigência dos tributos em tela pudesse
sobreviver, total ou parcialmente, a majoração da multa de ofício seria incabível.
Com efeito, as alegações aduzidas pela Fiscalização não se sustentam.
Afinal, o que se tenta tributar no presente procedimento fiscal junto a Viena, são os
valores arrecadados para fins de pagamentos das despesas de condomínio, recebidos
pela administradora CITYSHOP contratada pela Associação dos Lojistas do
empreendimento SHOPPING CIDADE.
S. DA IMPOSSIBILIDADE DA CORREÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
Alegou que a multa de ofício não pode sofrer correção (Taxa SELIC), por ocasião da
sua cobrança, tal qual deverá sofrer o imposto, porque tem natureza não tributária,
diverso do conceito de crédito tributário.
No final requereu:
a. A nulidade dos autos de infração, em face de cerceamento de defesa pela ausência de
litisconsórcio envolvendo a empresa CITYSHOP ADMINISTRADORA DE BENS
SOCIEDADE LTDA;
b. A nulidade dos autos de infração, em face da vedação à autoridade administrativa
em efetuar a desconsideração de ato jurídico perfeito, por ausência de regulamentação
legal de Lei Complementar;
c. A nulidade dos autos de infração, em face da ausência de competência da autoridade
administrativa na desconsideração de personalidade jurídica da empresa CITYSHOP e
da ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS;
d. Considerar extinto pelo instituto da DECADÊNCIA os tributos relativos aos fatos
geradores ocorridos anteriores a 01/08/2008;
e. Exonerar os créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração fundados em
suposta omissão de receitas representadas pelos ingressos de valores relativos a
despesas de condomínio;
f. Exonerar os créditos tributários constituídos pelos Autos de Infração fundados em
insuficiência de pagamentos, tendo em vista que se referem a retenções legais efetuadas
pelos Lojistas.
G - Considerar extintas as responsabilidades solidárias e diretas dos ex-sócios, por
ausência de requisitos dos arts. 124 e 135 do CTN;
h -Desconsiderar a qualificação das multas de ofício, reduzindo-as de 150% para 75%,
em face da ausência dos requisitos do Art. 44, II, § 1 o , da Lei 9.430/1996; e, por final,
caso seja considerados procedentes os autos de infração, seja determinada que a
cobrança das multas de ofícios sejam efetuadas sem a aplicação de juros.
Sucessivamente, sejam os autos de infração em tela julgados improcedentes, em toda
sua extensão, com base nas razões de fato e fundamentos de direito ora apresentados.
Fl. 3589
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR OLIVEIRO PAZ KING
Oliveiro Paz King apresentou a impugnação de fls. 3484/3491 questionando os
argumentos da fiscalização e alegando que desde 21/05/2007 não participa da
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CIDADE SHOPPING DE DESCONTOS e desde
07/07/2008
desligou-se
da
empresa
VIENA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE LTDA - EPP, firmando a Quarta Alteração de
Contrato Social, juntada aos autos ás fls. 880 a 883, não permanecendo nenhum
vínculo remanescente.
Alegou que a fundamentação utilizada pela Fiscalização para firmar a imputação de
responsabilidade direta (art. 135, III CTN) seria em razão de ter exercido excesso de
poderes, ou seja, teria excedido a competência atribuída pela clausula sétima e
quatorze do contrato social da Viena e dos art. 3° , 8° , e o 17° do Estatuto Social da
Associação dos Lojistas. No entanto, analisando os poderes concedidos pelas tais
clausulas dos contratos sociais mencionados, não se vislumbra qualquer excesso de
poder que teria praticado o Impugnante. Ademais, a suposta geração de artifícios para
diminuição de receitas a serem tributadas não está vedada nos dispositivos
mencionados e está exaustivamente demonstrado nos autos que não houve omissão de
receitas pela empresa autuada.
Alegou que a fundamentação utilizada pela Fiscalização para considerar responsável
solidário (art. 124, I CTN) seria o fato de ser detentor do comando das empresas há
época dos fatos. No entanto, não há como uma pessoa ser responsável solidário e
responsável direto de uma mesma obrigação, simultaneamente. Assim, caso prevaleça a
imputação de responsabilidade direta, o que não se espera, a imputação de responsável
solidário, torna-se automaticamente excluída. Acrescentou que o período em que fora
delimitada a responsabilidade, ou seja, de janeiro de 2007 a novembro de 2008, não
estaria correto, pois o Impugnante desligou-se da Viena em 07 de julho de 2008, sendo
que este período está abrangido pelo instituto de decadência. Também não se sabe o
motivo pelo qual foi utilizada a data de novembro, uma vez que o Impugnante desligou-
se da empresa em julho de 2007.
Alegou que, de acordo com o art. 150, §4o, do Código Tributário, todos os fatos
geradores ocorridos anteriormente a 01/08/2008 estariam alcançados pela decadência
tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em 01/08/2013, afastando a
hipótese de se cogitar que o termo a quo da contagem do prazo de decadência seria a
preconizada pelo art. 173 do CTN tendo em vista: a) que a Autuada pagou todos os
impostos, apurados e considerados corretos durante o período de 2007 e 2008; b) que
foram declaradas todas as receitas imputadas como omitidas; c) e que não houve dolo
ou fraude.
Concluiu que, desta maneira, é de se considerar extinto pela decadência todos os fatos
geradores ocorridos em data anterior a 01/08/2008 e, em conseqüência, afastada a
responsabilidade solidária imputada pela fiscalização no presente processo.
IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR MAURO GELHORN
Mauro Gelhorn apresentou a impugnação de fls. 3476/3482 alegando que em
14/09/2007 resolveu retirar-se da sociedade, firmando a Segunda Alteração de
Contrato Social, juntada aos autos ás fls. 112/117, e na mesma data, também se retirou
da empresa CITYSHOP ADMINISTRADORA BENS SOCIEDADE LTDA., donde era
sócio desde 2003, conforme consta da Primeira Alteração de Contrato Social (fls.
1133/1137 dos autos), não permanecendo nenhum vínculo remanescente.
Alegou que a fundamentação utilizada pela Fiscalização para firmar a imputação de
responsabilidade direta (art. 135, III CTN) seria em razão de ter exercido excesso de
poderes, ou seja, teria excedido a competência atribuída pela clausula sétima e
quatorze do contrato social da Impugnante e da clausula sétima do contrato social. No
entanto, analisando os poderes concedidos pelas tais clausulas dos contratos sociais
mencionados, não se vislumbra qualquer excesso de poder que teria praticado o
Fl. 3590
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

Impugnante. Ademais, a suposta geração de artifícios para diminuição de receitas a
serem tributadas não está vedada nos dispositivos mencionados e está exaustivamente
demonstrado nos autos que não houve omissão de receitas pela empresa autuada.
Alegou que a fundamentação utilizada pela Fiscalização para considerar responsável
solidário (art. 124, I CTN) seria o fato de ser detentor do comando das empresas há
época dos fatos. No entanto, não há como uma pessoa ser responsável solidário e
responsável direto de uma mesma obrigação, simultaneamente. Assim, caso prevaleça a
imputação de responsabilidade direta, o que não se espera, a imputação de responsável
solidário, torna-se automaticamente excluída.
Ademais, o período em que fora delimitada a responsabilidade, ou seja, de janeiro de
2007 a novembro de 2007, está abrangido pelo instituto de decadência. Acrescentou
que não se sabe o motivo pelo qual foi utilizada a data de novembro, uma vez que o
Impugnante desligou-se das empresas em setembro de 2007.
Alegou que, de acordo com o art. 150, §4o, do Código Tributário, todos os fatos
geradores ocorridos anteriormente a 01/08/2008 estariam alcançados pela decadência
tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu em 01/08/2013, afastando a
hipótese de se cogitar que o termo a quo da contagem do prazo de decadência seria a
preconizada pelo art. 173 do CTN tendo em vista: a) que a Autuada pagou todos os
impostos, apurados e considerados corretos durante o período de 2007 e 2008; b) que
foram declaradas todas as receitas imputadas como omitidas; c) e que não houve dolo
ou fraude.
Concluiu que, desta maneira, é de se considerar extinto pela decadência todos os fatos
geradores ocorridos em data anterior a 01/08/2008 e, em conseqüência, afastada a
responsabilidade solidária imputada pela fiscalização no presente processo.

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
OMISSÃO DE RECEITA.
Cancela-se o auto de infração uma vez não comprovada a unicidade empresarial ou
confusão patrimonial que pudesse justificar a tributação de todas as receitas obtidas
junto aos lojistas do Shopping integralmente na empresa empreendedora.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Exonerado
Ciente do acórdão recorrido, não houve apresentação de Recurso Voluntário,
sendo objeto de julgamento apenas o Recurso de Ofício interposto, em razão da exoneração
integral do crédito tributário constituído.
É o relatório.

Voto
Fl. 3591
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.415 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.724179/2013-84

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
DO RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à admissibilidade do recurso de ofício, deve-se ressaltar que a Portaria
ME no 2, de 17 de janeiro de 2023, estabeleceu novo limite para interposição de recurso de ofício
pelas Turmas de Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior
a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em tela, a decisão recorrida afastou integralmente o crédito tributário
constituído, cujos valores exigidos não superam o limite de quinze milhões de reais,
estabelecido pela norma em referência. Portanto, não conheço do recurso de ofício.

Conclusão
Diante do exposto, não conheço do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 3592
DF CARF MF
Original